Tribunal: TJSP
Processo: 2002150-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado. Superveniência de julgamento colegiado do recurso principal. Dispensada a análise da matéria de fundo do agravo interno. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.